Tribunal: TJES
Processo: 5014251-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014251-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENIR ARLENI SCHULTZ
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM REQUISITOS LEGAIS E "SELFIE" INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5014251-57.2024.8.08.0014

REQUERENTE: JOSENIR ARLENI SCHULTZ

REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSENIR ARLENI SCHULTZ em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora, ora recorrente, buscava a declaração de nulidade de contratos de refinanciamento de empréstimo consignado (nº 008470 0433) e de cartão de crédito consignado – RCC (nº 0081814697), a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e indenização por danos morais, alegando não ter solicitado, autorizado ou contratado tais operações.

A sentença foi fundamentada na suposta validade dos contratos, baseando-se na assinatura eletrônica da requerente, com foto de seu documento pessoal e
selfie
com geolocalização, que, para o juízo de primeira instância, demonstrariam a plena ciência da autora quanto ao negócio jurídico.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente. Conforme a declaração de pobreza anexada aos autos, a parte demonstra sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que comprovem insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, e a declaração de pobreza é, em regra, suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário. No caso em tela, não há elementos que infirmem a declaração apresentada. Defiro, portanto, o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Presentes os requisitos necessários, recebo o recurso.

A Recorrente sustenta que não houve solicitação, autorização ou contratação válida dos empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, atribuindo a ocorrência a desleixo ou má-fé da Facta Financeira, ou à atuação de terceiros falsários, devido à fragilidade da segurança oferecida . É alegado que a instituição financeira não exige a presença física para a coleta de dados, como biometria facial, permitindo a realização de contratos virtuais com pouca segurança.

Neste ponto, é crucial destacar que a mera "selfie" do consumidor, mesmo com biometria facial, não é suficiente para ratificar a validade de um contrato de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado. A jurisprudência pátria tem se posicionado neste sentido:

Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais Improcedência Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada, tendo em vista a fragilidade da prova produzida pelo réu Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie Autor que é pessoa idosa, simples e que sequer sabe utilizar os meios tecnológicos Impossibilidade da obrigação ter sido contraída pelo demandante Declaração de inexigibilidade da dívida é medida de rigor Restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente se mostra cabível Não há que se falar em restituição em dobro, diante da ausência de má-fé da instituição financeira Dano moral Ocorrência configurada Demandante que faz jus à reparação deste dano Montante que comporta ser fixado em R$ 5.000,00 e não na quantia requerida pelo autor Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Procedência parcial da ação é medida de rigor Recurso parcialmente provido. (grifamos; TJSP; Apelação Cível 1003114-02.2021.8.26.0322; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Ação declaratória de inexistência de relação contratual com indenização por danos morais. Fraude bancária. Biometria facial. Empréstimo realizado por meio de "selfie" gerada do aparelho celular do terceiro fraudador. Ausência de declaração de vontade do consumidor. Negócio jurídico inválido. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido. (grifamos; TJSP; Apelação Cível 1042082-68.2020.8.26.0506; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 12/08/2021).

A Recorrente, sendo pessoa idosa, afirma que apenas utiliza ferramentas básicas de seu telefone e nunca acessou links, sites ou canais de atendimento da Requerida para realizar tais contratações. A parte Requerida, por sua vez, defende que a contratação digital é legítima e que os documentos apresentados, como a assinatura eletrônica, foto do documento pessoal,
selfie
com geolocalização e o Comprovante de Formalização Digital, provam a regularidade do negócio.

No entanto, a validade da assinatura eletrônica em questão não corresponde aos padrões da ICP-Brasil, carecendo de requisitos mínimos de autenticidade e segurança.

Além disso,
em verificação por meio do site https://validar.iti.gov.br/ obtive a seguinte informação acerca da assinatura constante do documento de ID 62903128: “Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida.”

Adicionalmente,
não foi apresentada qualquer prova de que a Recorrente teria utilizado o cartão de crédito consignado, nem que o cartão físico foi efetivamente entregue. Para o contrato de refinanciamento, a Facta Financeira não juntou aos autos cópia do contrato originário que deu origem ao refinanciamento, o que é considerado indício de fraude na contratação.

A falta de áudio ou de qualquer ciência da parte Recorrente quanto aos termos contratuais, somada à sua hipossuficiência técnica e econômica, viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre os termos do serviço. Dessa forma, resta claro que não foram prestadas informações claras e adequadas sobre forma de pagamento, juros incidentes e custo efetivo total, ônus que incumbia à Requerida.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude praticada, induzindo o recorrido a erro, é um fortuito interno que se insere no risco da atividade bancária, reforçando a responsabilidade do recorrente. A falha na segurança dos procedimentos para formalização dos empréstimos foi evidente.

A falha na prestação do serviço da Facta Financeira acarretou prejuízos à Recorrente, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A natureza alimentar do benefício previdenciário, por si só, configura elemento suficiente para demonstrar a presunção do prejuízo advindo dos descontos indevidos, sendo desnecessária a prova concreta do dano moral, que existe
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria ofensa, de forma presumida.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê a repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A conduta do Recorrido, não se enquadra como engano justificável. Assim, a restituição deverá ser feita em dobro, corrigida monetariamente e com juros legais desde cada desconto indevido.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Determino a devolução dos valores efetivamente recebidos pela autora, autorizando desde já a compensação dos valores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1- Declarar a nulidade dos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado nº 008470 0433 e de cartão de crédito consignado – RCC nº 0081814697, firmados entre JOSENIR ARLENI SCHULTZ e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

2 - Determinar a cessação imediata de quaisquer descontos referentes aos referidos contratos no benefício previdenciário da Recorrente;

3- Condenar a Facta Financeira S.A. à restituição em dobro dos valores já descontados do benefício da Recorrente. O valor a ser restituído deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, considerando todos os descontos realizados desde o início da contratação até a efetiva cessação, dobrado na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor/recorrente, até a data da citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

4- Condenar a Facta Financeira S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Recorrente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), , acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC), já que vedada a sua cumulação com correção monetária;

5- determinar que o RECORRENTE restitua ao RECORRIDO o valor referente aos depósitos recebidos do banco recorrido, efetivamente recebidos. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

6-) Determinar a compensação entre os valores devidos reciprocamente pelas partes.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do acolhimento, em parte, do recurso.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)